Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a juntada de documento por ocasião da interposição do Recurso Inominado (ID 27349518 - Pág. 6), porque refere-se a prova que deveria ter sido apresentada por ocasião da contestação.
2. Enseja indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, a negativação do consumidor pela inadimplência de obrigação contraída por fraude de que ele não tomou parte.
3. Considerando as circunstâncias da lide (negativação do consumidor pela inadimplência de obrigação contraída por fraude de que ele não tomou parte), a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente a quantidade de dias em que o nome do recorrido permaneceu de forma indevida em cadastros de inadimplência (negativação promovida no dia 19.02.2021 e excluída em 17.03.2021), razoável e proporcional a condenação do recorrente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral.
4. A propósito, tenho que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
5. Recurso conhecido e improvido.